Tribunal: STF
Processo: RHC 254224
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.



    3. Ausente elemento indicativo de que os recorrentes, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.